Tribunal: TJSP
Processo: 1004148-25.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança securitária. Segurado, vítima fatal de acidente de trânsito. Indenização requerida pela irmã, beneficiária da apólice. Embriaguez do segurado. Sentença de procedência. Seguro de pessoa que se diferencia de seguro de danos ao veículo. No seguro de vida é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados

Ementa:
Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança securitária. Segurado, vítima fatal de acidente de trânsito. Indenização requerida pela irmã, beneficiária da apólice. Embriaguez do segurado. Sentença de procedência. Seguro de pessoa que se diferencia de seguro de danos ao veículo. No seguro de vida é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado por ingestão de álcool. Agência reguladora do setor de seguros que, desde 2007, vedava a referida exclusão de cobertura nos seguros de vida (Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007). Matéria pacificada pelo STJ com a edição da Súmula 620. Indenização devida. Cobertura da apólice que incluía morte natural ou acidental. Correção monetária desde a contratação (Súmula 362 do STJ). Juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.